Tribunal: TJDFT
Processo: 0719346-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INFOJUD.
1. É desnecessário o exaurimento de diligências de busca de bens do devedor, pelo credor, para que seja realizada a pesquisa ao sistema Infojud. Precedentes.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.